Tribunal: TJSP
Processo: 1001525-43.2021.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Obrigação de pagar – Sentença de procedência – Apelo do devedor – Alegação de divergência de assinatura nas provas escritas que fundamentam a ação – Não vislumbre de nítida diferença – Peculiaridade de que o devedor se encontra em lugar incerto e não sabido que, aliada à ausência de dúvida fundada a respeito da autenticidade da assinatura, faz a exigência de produção

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Obrigação de pagar – Sentença de procedência – Apelo do devedor – Alegação de divergência de assinatura nas provas escritas que fundamentam a ação – Não vislumbre de nítida diferença – Peculiaridade de que o devedor se encontra em lugar incerto e não sabido que, aliada à ausência de dúvida fundada a respeito da autenticidade da assinatura, faz a exigência de produção de prova pericial grafotécnica carecer de razoabilidade, não obstante a inviabilidade técnica decorrente da impossibilidade de colheita de material do devedor, cujo paradeiro é desconhecido – Honorários advocatícios majorados – Sentença mantida – Recurso IMPROVIDO.